Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710842-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, MONI IMOVEIS LTDA - ME EMBARGADO: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, MONI IMOVEIS LTDA - ME, PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Pullen Parente e Rafael de Carvalho Pullen Parente (ID no 32986576); Juvêncio Cavalcante Braga (ID no 32964536) e Moni Imóveis Ltda. (ID no 32961563) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 32610435). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO